Tribunal: TJSP
Processo: 1028628-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais. Concurso público. Soldado da PM de 2a Classe. Reprovação em teste de aptidão física (TAF). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo autoral. Não acatamento. Edital que não previa a obrigatória realização do teste em pista de atletismo, tampouco a necessidade de

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de ato administrativo cumulada com pedido de indenização por danos morais. Concurso público. Soldado da PM de 2a Classe. Reprovação em teste de aptidão física (TAF). Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Inconformismo autoral. Não acatamento. Edital que não previa a obrigatória realização do teste em pista de atletismo, tampouco a necessidade de observância dos requisitos elencados no 'Manual da Confederação Brasileira de Atletismo'. Inocorrência, ademais, de ofensa à isonomia, pois todos os candidatos participantes do concurso foram submetidos à prova sob as mesmas condições. Dano moral, por sua vez, não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.